Tribunal: TJBA
Processo: 0353467-80.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353467-80.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARICELIA DE JESUS COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LESÕES MÚLTIPLAS DISTINTAS. AMPUTAÇÃO DO HÁLUX ESQUERDO E COMPROMETIMENTO FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. CÁLCULO CUMULATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
PEDRO FELIPE COSTA SILVA
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
. O juízo a quo, interpretando o laudo pericial, calculou indenização de R$ 1.012,50, considerando apenas parte das lesões constatadas, e concluiu pela inexistência de valores a receber face ao pagamento administrativo já efetuado de R$ 1.687,00. O apelante sustentou que o laudo pericial apontou sequelas no pé esquerdo (75%) e membro inferior esquerdo (50%), totalizando R$ 9.787,50, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na correta interpretação e aplicação do laudo pericial para fins de quantificação da indenização securitária DPVAT, especificamente quanto ao cálculo cumulativo de lesões múltiplas distintas decorrentes de acidente automobilístico: amputação do hálux esquerdo (invalidez permanente parcial completa) e comprometimento funcional do membro inferior esquerdo (invalidez permanente parcial incompleta).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O laudo pericial identificou duas lesões distintas: amputação do dedo do pé (hálux esquerdo) como invalidez permanente parcial completa, e repercussão funcional no membro inferior esquerdo como invalidez permanente
parcial
incompleta com grau médio de comprometimento (50%).

3.2. Para a amputação do hálux esquerdo (invalidez permanente parcial completa), aplica-se o art. 3º, §1º, I, da Lei 6.194/74, resultando em: R$ 13.500,00 x 10% = R$ 1.350,00.

3.3. Para o comprometimento funcional do membro inferior esquerdo (invalidez permanente parcial incompleta), aplica-se o art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, resultando em: R$ 13.500,00 x 50% x 70% = R$ 4.725,00.

3.4. O valor total da indenização deve ser calculado com base na valoração cumulativa de cada lesão, totalizando R$ 6.075,00, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia.

3.5. Deduzido o pagamento administrativo de R$ 1.687,50, o valor da complementação devida é de R$ 4.387,50, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Em caso de lesões múltiplas distintas decorrentes de acidente de trânsito, o cálculo da indenização DPVAT deve ser feito de forma cumulativa, aplicando-se os percentuais específicos da tabela legal para cada lesão identificada no laudo pericial.

2.
A invalidez permanente parcial completa (amputação) e a invalidez permanente parcial incompleta (comprometimento funcional) constituem lesões independentes que devem ser indenizadas separadamente, observados os critérios dos incisos I e II do §1º do art. 3º da Lei 6.194/74.

3.
A correção monetária em indenização securitária DPVAT incide desde a data do evento danoso, e os juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º da Lei nº 6.194/74; Art. 405 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.483.620/SC; TJ-BA - Apelações
nºs
0577442-40.2018.8.05.0001, 0539811-96.2017.8.05.0001 e 0532900-73.2014.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como apelante
PEDRO FELIPE COSTA SILVA
e como apelada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora